Tribunal: TJSP
Processo: 2038650-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Retificação de Nome
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária, oportunamente,

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária, oportunamente, impugnar o estado de hipossuficiência alegado pelo autor. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038650-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ALEXANDRE DE ARAUJO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038650-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36165
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2038650-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Alexandre de Araújo
AGRAVADO(S): O Juízo
COMARCA: Araraquara 3a Vara Cível
VOTO: 36165
Agravo de instrumento. Decisão recorrida indeferiu os benefícios
da justiça gratuita. Inconformismo do autor. Provimento. Decisão
reformada.
1. Devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita a quem
se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os
documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza
que elida tal declaração. Incumbe à parte adversária,
oportunamente, impugnar o estado de hipossuficiência alegado
pelo autor. Inexistência de elementos capazes de caracterizar
“fundadas razões” para o indeferimento do benefício. Exegese dos
artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e
99 do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alexandre de Araújo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Araraquara, que indeferiu os benefícios da gratuidade de
justiça, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 22: Indefiro a justiça gratuita ao autor, tendo em vista que
possui renda superior à maioria dos trabalhadores brasileiros que lhe
permite, inclusive, assumir obrigações que não sejam apenas aquelas
relacionadas diretamente com a sua subsistência e, nesses termos, não se
pode inferir que de fato esteja em situação financeira precária que lhe
impossibilite de pagar os módicos valores das custas judiciais. Porque na
falta de prova inconcussa em sentido contrário, resta entender que a parte
autora reúne condições financeiras para o recolhimento das custas iniciais,
as mesmas que lhe propiciam contratar advocacia particular (há Defensoria
Pública em Araraquara que somente defende interesses dos realmente
necessitados, mas que não foi procurada pela parte). Nos termos do art. 290

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038650-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36165
3
do CPC, fica o autor, na pessoa de seu Procurador, devidamente intimado
para efetuar o recolhimento das custas e despesas iniciais, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. No
mais, aguarde-se o prazo
de fls. 21. Int."..(...)”
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta
ser economicamente hipossuficiente, e ter comprovado tal circunstância mediante
juntada de sua declaração de imposto de renda. Alega ter renda mensal pouco
superior à 3 salários mínimos.
O recurso recebido com efeito suspensivo e encaminhado
diretamente à mesa.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A justiça gratuita deverá ser concedida.
É de entendimento desta Relatoria que, de acordo com os
artigos 98 e 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, basta para a
concessão da justiça gratuita a apresentação de declaração de hipossuficiência
financeira do pretendente ao benefício quando o requerimento tiver sido
formulado na petição inicial, pelo autor, ou na contestação, pelo réu, na petição de
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Entretanto, quando esta declaração vem acompanhada de
documentos ou assertivas que permitem aferir o pedido sob o enfoque de critérios
objetivos, o magistrado não pode se furtar à análise destes critérios.
Colocam-se
como
parâmetros
concretos
para
o
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038650-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36165
4
Pública Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a
pessoa que aufira renda mensal abaixo de R$ 1.903,98 (um mil e novecentos e três
reais e noventa e oito centavos) limite de isenção do Imposto de Renda
individual para o ano calendário de 2015, em conformidade com a Lei Federal no
11.482/07 e alterações -; (iii) o indivíduo que receba a quantia referida como
“salário mínimo necessário” pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) para uma família de (04) quatro pessoas
atingida em fevereiro de 2020 ao montante de R$ 4.366,51 (quatro mil, trezentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos); ou (iv) seja participante de um ou
mais programas de assistência social mantido pelos poderes público federal,
estadual ou municipal.
Além disso, o magistrado de primeiro grau “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” (artigo 99, § 2o, CPC/15).
Analisadas
essas
premissas,
extrai-se
quadro
de
hipossuficiência do quanto alegado pela parte autora, a ponto de qualificá-la como
elegível de ser beneficiária da justiça gratuita. Bem comprovou a agravante ser
carteiro e, mediante juntada de sua declaração de imposto de renda, auferir renda
mensal de aproximadamente R$ 3.100,00 (fl. 34).
Não se vislumbram, nesse sentido, as fundadas razões a
que alude o artigo 98, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, norma que
excepciona a regra geral da suficiência da mera declaração de miserabilidade.
Incumbe à parte adversária, no momento procedimental
adequado, impugnar o estado de hipossuficiência alegado pelo autor. E,
eventualmente, o juízo a quo revogar o benefício no curso da lide, nos termos do
artigo 8o da Lei 1.060/50, ainda vigente, em caso de se apurar inexistência ou
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038650-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36165
5
PIVA RODRIGUES
Relator